Tribunal: STF
Processo: HC 247858
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão proferido no âmbito do STJ :



“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. CONCOMITANTE ANDAMENTO DE ARESP. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO DAS REPRESENTAÇÕES E POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO RETROATIVO DE PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Agravo regimental improvido.”



    Sustenta-se, em síntese, que a concessão da ordem a fim de que: “I) Representação das vítimas | Condição de procedibilidade e retroação do §5º do art. 171 do CP (adoção do entendimento firmado no AgR no HC nº 208.817/RJ) - Pede-se, reconhecida a natureza bifuncional da norma estatuída no §5º do art. 171 do CP (criada pela Lei nº 13.964/2019) e a correlata prevalência da sua raiz material, bem como o não alcance do trânsito em julgado, seja autorizada a retroação dessa norma e ordenado o retorno dos autos à primeira instância, para que as vítimas sejam notificadas a se manifestarem, no prazo de 30 dias, acerca do interesse de representarem ou não contra os pacientes pelos crimes de estelionato, sob pena de, no silêncio ou diante da negativa, ser determinado o trancamento; II) ANPP | Retroação do artigo 28-A do CPP (aplicação da tese de julgamento firmada no HC nº 185.913/DF) - De forma cumulativa, e considerando a possibilidade de que ao menos uma vítima manifeste o desejo de representar, pede-se, sob o mesmo argumento acerca da natureza híbrida da norma do artigo 28-A do CPP e a consequente preponderância da faceta material, aliado ao fato de ainda não se ter alcançado o trânsito em julgado no processo de origem, e tendo em vista a tese de julgamento firmada no HC nº 185.913/DF pelo Tribunal Pleno desta Casa, seja igualmente autorizada a retroação dessa norma e determinada a remessa ao MPF, para que avalie a possibilidade de oferta de ANPP.”



    A PGR manifestou-se pela parcial concessão da ordem, em parecer assim ementado: 



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ESTELIONATOS. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS E ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP (LEI N° 13.964/2019). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARECER PELA PARCIAL CONCESSÃO DO HABEAS CORPUS. 1. Na origem, a impetração de habeas corpus não foi conhecida por visar à desconstituição de condenação penal confirmada pelo Colegiado daquela Corte de Justiça em apelação criminal (art. 650, § 1°, do CPP). O mandamus impetrado perante o STJ foi indeferido liminarmente, sob o fundamento de não se admitir a tramitação concomitante de recurso (no caso AREsp) e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade. Agravo regimental desprovido. 2. O presente mandamus objetiva a aplicação, de forma retroativa, do disposto no art. 171, § 5°, do CP e no art. 28-A do CPP (incluídos pela Lei n° 13.964/2019 - Pacote Anticrime). 3. Habeas corpus impetrado como sucedâneo recursal. Inviabilidade. 4. Matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Supressão de instância. 5. Entendimento dessa Corte Suprema no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades, de modo que suficiente a demonstração inequívoca do interesse na persecução penal, como na hipótese dos autos.6. Orientação firmada pelo STF (HC 185.913/DF) no sentido de que é “cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado (...) a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar”. 7. Processo que se encontra atualmente no Superior Tribunal de Justiça para apreciação do Agravo Regimental no AREsp nº 2517383/PR. Portanto, necessária manifestação motivada do Ministério Público Federal oficiante naquela Corte Superior acerca da viabilidade ou não da proposta do Acordo de Não Persecução Penal. 8. Parecer pela parcial concessão da ordem.”



    É o relatório. Decido. 



    1. No caso concreto, verifico ilegalidade hábil a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus, no que tange a um dos pontos pelo impetrante articulado. 



    1.1. No que tange à pretensão de incidência retroativa do art. 171, §5º do CP, não há ilegalidade a ser saneada. 



    Com relação ao art. 171, § 5º, do Código Penal, incluído pela Lei nº 13.964/2019, que passou a exigir a representação da vítima como condição para o exercício da ação penal no crime de estelionato, cabe destacar, inicialmente, que o entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal reconhece o caráter híbrido da norma, possibilitando sua aplicação retroativa. Por outro lado, a representação da vítima nos casos de ação penal pública condicionada à representação não requer formalidades excessivas, bastando a manifestação inequívoca de interesse pela persecução penal. 



    No presente caso, como apontou a Procuradoria-Geral da República, considero que essa condição foi atendida, como evidenciam as declarações das vítimas em juízo, aliada à habilitação de uma delas como assistente de acusação, indicando de maneira inequívoca o interesse pela continuidade da ação.



     1.2. Por outro lado, merece ser acolhida a pretensão de incidência retroativa do art. 28-A do CPP. 



    Com efeito, o Plenário desta Suprema Corte, em 18.09.2024, concluiu o julgamento do HC 185.913, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e reconheceu a possibilidade de que os acordos de não persecução penal (ANPPs) – criados pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) – sejam aplicados a ações penais iniciadas antes do início da vigência da lei, desde que o pedido tenha sido realizado antes do trânsito em julgado da condenação. 



    À oportunidade, o colegiado maior fixou as seguintes teses (grifei):



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado;



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.”



    Assim, à vista de tal compreensão, cumpre reconhecer que o entendimento pelas instâncias antecedentes destoa da jurisprudência desta Segunda Turma e, por isso, merece imediato reparo.



    É que no presente caso, apesar de os fatos serem anteriores à alteração legislativa, o feito ainda aguardava a prolação da sentença condenatória quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor e, portanto, de rigor a incidência a norma mais benéfica (art. 28-A do CPP). 



    Verifico, ademais, que o crime processado na ação penal originária (art. 171, caput, do CP), com mínima cominada de 1 (um) ano, admite a incidência do instituto ora em debate e não há notícia de que seja o acusado reincidente. 



    Finalmente, do que depreendo dos autos, houve insurgência quanto à ausência de oferta do ANPP antes do trânsito em julgado da condenação.



    Desse modo, imperativo é a concessão da ordem, a fim de reconhecer o efeito retroativo do art. 28-A do CPP e possibilitar ao Ministério Público a propositura do ANPP. 



    2. Ante o exposto, com amparo nos arts. 192 e 312, ambos do RISTF, conheço do habeas corpus, de modo a conceder a ordem para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar seja dada vista dos autos ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos. 



    Comunique-se, com urgência e pelo meio mais expedito, ao STJ, a quem incumbirá o implemento desta decisão. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente